Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável indicado nos autos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 12.851,51, relativo à restituição dos valores quitados em quantia superior à disponibilizada, além da determinação para que também promova a restituição dos descontos realizados na folha de pagamento no decorrer da demanda, ou seja, após o mês de julho de 2020. Em seu recurso, defende a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, uma vez que a parte autora aderiu ao “regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado pan”, com acesso a todas as informações acerca do custo da operação. Assim, destaca que os descontos correspondem apenas ao valor mínimo das faturas, sendo que cabe à parte autora realizar o pagamento complementar caso deseje a quitação integral da fatura, conforme previsão contratual. Ainda, alega que o contrato não se confunde com outra modalidade, inclusive ressaltando que possui cartilhas e vídeos explicando a operação e a distinção em face do empréstimo consignado, cumprindo o dever de informação. Assinala que a parte autora recebeu a quantia de R$ 12.658,00 mediante o “telesaque”, o que pode ser efetivado sem o cartão físico e/ou desbloqueio, sendo que o contratante tinha ampla ciência das condições do saque efetuado, inclusive reconhecendo na inicial a adesão ao negócio jurídico. Desse modo, assinala a inexistência de abusividade, uma vez que os encargos decorrem da escolha do cliente pelo pagamento mínimo, sem quitar a integralidade da fatura. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22703311, págs. 28-31). Contrarrazões apresentadas (ID 22703318).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, enquanto que caberia à parte ré apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado.
V. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
VI. A relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 22703284. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 12.658,00 para a parte autora, conforme ID 22703283 não obstante a ausência de utilização do “plástico”, inclusive porque a própria instituição financeira sustenta a possibilidade de realizar saques sem o “cartão físico”, tampouco o seu desbloqueio.
VII. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VIII. No caso, a parte autora esclarece que acreditava estar realizado empréstimo consignado, inclusive porque a parte ré realizava contatos telefônicos informando a disponibilidade de margem consignável. Ademais, ainda que a parte ré sustente que a parte autora confirma a realização do negócio jurídico na inicial, destaca-se que não se questiona a sua contratação, mas sim a falha no dever de informação, sendo insuficiente para comprovar a devida informação no momento da contração a mera juntada das cartilhas demonstradas em sede recursal. Ainda, cumpre reforçar que os valores foram disponibilizados para a parte autora mediante a solicitação efetivada na ocasião do contrato (ID 22703283 e 22703284 pág. 3), ou seja, sem a existência do “plástico” tampouco o seu desbloqueio. Também cumpre assinalar que, com base nas faturas ID 22703285-22703289 identifica-se a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ademais, as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente (superiores a R$ 500,00, e totalizando R$ 25.509,51), o valor do saldo devedor aumentava a cada mês, com acrescimentos mensais de encargos de financiamento, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, uma vez que mesmo após realizar pagamentos que superaram R$ 25.000,00, ainda remanescia débito acima de R$ 15.000,00 (ID 22703288, pág. 1). Enfim, apesar da parte ré sustentar que a operação foi autorizada pela parte autora, constata-se que a anuência decorreu por acreditar que estaria realizando um empréstimo consignado, o que não ocorreu face a falha no cumprimento do dever de informação já assinalada.
IX. Portanto, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC), impondo-se a manutenção da sentença.
X. Não prospera a tese de que o valor da condenação necessita ser fixado em patamar razoável. Isso porque a condenação não decorre de dano moral, mas sim do ressarcimento dos valores pagos pela parte autora em total superior ao disponibilizado. Assim, destaca-se que a parte autora trouxe aos autos os comprovantes de desconto de valores em folha (ID 22703266-22703270), sendo que já havia realizado o pagamento de R$ 25.509,51, conforme assinalado na sentença, não tendo a parte ré impugnado especificamente os valores indicados. Assim, e considerando a quantia disponibilizada para a parte autora no ID 22703283 (R$ 12,658,00) não há que se falar em devolução de valores em favor da instituição financeira, devendo ser mantida a condenação fixada na sentença relativa à restituição de valores pela parte ré.
XI. Enfim, o recurso não deve ser conhecido no capítulo que questiona os danos morais face a inexistência de condenação neste sentido.
XII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.